Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE. INTERESSE AO PROCESSO. PRODUTO OU INSTRUMENTO DO CRIME. NEGATIVA.
1. Trata-se de pedido de restituição de bens indeferido pela sentença e objeto de apelação por parte do proprietário registral do veículo.
2. Para que se proceda à restituição é necessária a presença cumulada de três requisitos: a) a propriedade ou posse legitima do bem por quem a requer; b) a desnecessidade de sua retenção para as finalidades essenciais do processo; e c) a não incidência em hipótese de perdimento.
3. Não é cabível a restituição no caso em que há dúvida sobre a real propriedade dos bens tendo em vista que o objeto da investigação é a atuação de terceiros, que participariam, em tese, como “laranjas” para dificultar o rastreamento dos veículos, bem como ser o objeto do pedido de restituição também objeto da própria investigação e podendo vir a incidir em causa de perdimento.
4. Recurso desprovido.